Tribunal: CARF
Processo: 13961.720076/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13961.720076/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.817 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
OSVALDO NAGEL TRESCHER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática da repercussão
geral deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados recebidos
até o ano-calendário de 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar, em relação aos rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2006, o recálculo do imposto sobre a renda, com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais
benéfico ao contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13961.720076/2011-08
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.817 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13961.720076/2011-08

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 5/8, ano-calendário 2006, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa
jurídica decorrente de ação trabalhista no valor de R$ 77.519,66.
Em impugnação apresentada às fls. 2/3, o contribuinte alega que os rendimentos
são isentos por ter optado pelo plano de demissão incentivada do Banco do Brasil. Que ajuizou a
ação trabalhista porque verificou divergência nos cálculos. Entende que a retenção do imposto na
fonte foi indevida.
A DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 06-52.330 de
fls. 14/17, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas para justificar suas alegações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 12/6/15 (Documento de postagem de fl. 23), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 6/7/15 (Despacho de fl. 44), fls. 26/28, que
contém, em síntese:
Informa que a ação trabalhista se refere ao período de janeiro/1991 a julho/2005.
Que informou na DAA os valores recebidos, FGTS e outros, como valores isentos.
Alega que conforme jurisprudência, os tribunais entendem que os contribuintes
estavam sofrendo penalização em excesso, por não terem recebido seus vencimentos salariais
nos prazos. Explica que aderiu ao plano de demissão voluntária e discutiu suas perdas na Justiça
do Trabalho. Os valores recebidos na ação se referem a saldo de PDV ou outros créditos
trabalhistas, que foram tributados à alíquota máxima, 27,5%. Cita jurisprudência sobre apuração
do imposto de renda mês a mês, a IN RFB 1.127/2011 e a IN RFB 1.500/2014.
Aduz que sobre os valores recebidos não incide tributação, conforme
demonstrativo em anexo.
Requer a anulação da pretensão fiscal.
O contribuinte anexou ao recurso a petição inicial da ação trabalhista, documento
informativo que os rendimentos se referem a 55 meses e que se a apuração for mensal, o
rendimento é isento (aparentemente utilizou o PGD 2015 para simular seus cálculos).
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.817 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13961.720076/2011-08

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
O sujeito passivo afirma que os rendimentos recebidos decorrentes da ação
trabalhista são isentos, contudo não traz prova de suas afirmações. Pelo contrário, na petição
inicial juntada aos autos, verifica-se que a reclamação principal era remuneração pelas horas-
extras e reflexos. Valores recebidos a título de horas extras têm caráter remuneratório e estão
sujeitos à incidência do imposto de renda.
Não foi juntado aos autos nenhum documento relativo à decisão judicial, nem
qualquer discriminação sobre os valores recebidos, a que título foram, se, de fato, constituem
parcelas indenizatórias, como alega o recorrente, ou parcelas remuneratórias.
Sendo assim, não há como acolher o argumento de que os rendimentos recebidos
são isentos.
Por outro lado, o recorrente tece argumentos no sentido da apuração mensal do
imposto sobre os valores recebidos acumuladamente e não pelo valor total quando do
recebimento das verbas.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009,
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE no 614.406/RS,
em sede de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, quanto à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Tal decisão afastou o regime de caixa, determinando o regime de competência
para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos.
O Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 152, de 3/5/16, dispõe que:
Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Sendo assim, deve ser adotado por este órgão julgador o entendimento exarado
pelo STF e para o cálculo do IRPF incidente sobre os RRA, decorrentes de ação judicial, ano-
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.817 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13961.720076/2011-08

calendário 2006, deve-se considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente,
relativos ao ano-calendário 2006, o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital